Tribunal: TJES
Processo: 5008939-77.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008939-77.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSE ELENILSON LIDIO MACIEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO DA HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que extinguiu Ação Monitória, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC, em razão da ausência de citação da parte ré, após intimação do patrono para fornecer novo endereço e impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV do art. 485 do CPC), demanda a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ausência de citação válida impede a formação da relação processual, caracterizando hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora.

4)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, em casos de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não se exige intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono da causa.

5)
A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a ausência de citação válida inviabiliza o contraditório e o prosseguimento do feito, configurando causa autônoma de extinção.

6)
A exigência de intimação pessoal da parte autora, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, aplica-se especificamente às hipóteses de extinção por abandono ou por paralisação do processo por negligência, não abrangendo a falta de pressuposto processual.

7)
A responsabilidade pela correta indicação de endereço para a localização da parte ré recai sobre o autor, que não pode transferir ao Judiciário o ônus pela viabilização do ato citatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.

2. Não se exige intimação pessoal da parte autora quando a extinção decorra da inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 485 do CPC; §1º do art. 485 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE; TJES, Apelação Cível 5000038-44.2024.8.08.0047; TJES, Apelação Cível 00010991620188080021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a apelante ajuizou ação monitória com o objetivo de recebimento da quantia de R$ 22.970,22, decorrente de termos de adesão firmados entre as partes.

Intimada por meio do patrono para fornecer novo endereço e impulsionar o feito, quedou-se inerte a instituição financeira.

Em razão disso, o juízo
a quo
proferiu sentença de extinção com base no inciso IV do art. 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse contexto, a recorrente sustenta que a extinção é prematura, pois não fora precedida de intimação pessoal para impulsionar o feito.

Sem embargo, tais alegações não merecem acolhimento.

A sentença impugnada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmara entendimento segundo o qual a ausência de citação válida inviabiliza a constituição da relação processual e configura hipótese de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.
2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Data: 10/Oct/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000038-44.2024.8.08.0047 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de citação válida do réu na ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação válida demanda a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do processo, ou se tal providência é dispensável nessa hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, IV, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando não há pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como a citação do réu. A intimação pessoal do autor é exigida apenas em casos de abandono da causa (art. 485, III, CPC) ou paralisação por mais de um ano por negligência da parte (art. 485, II, CPC). No caso concreto, a ausência de citação válida não configura abandono de causa, mas sim falta de pressuposto processual, o que torna desnecessária a intimação pessoal do autor. A manutenção da sentença é compatível com os princípios da economia e celeridade processual, considerando que não houve omissão do magistrado em oportunizar diligências ao autor para promover a citação. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento:
A ausência de citação válida do réu constitui falta de pressuposto processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, sem necessidade de intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito.
[...]

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00010991620188080021, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 28/nov/2024)

In casu
, verifica-se que as tentativas de citação do réu restaram infrutíferas.

Nesse contexto, a tese recursal confunde os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo com as hipóteses de abandono da causa.

Com efeito, não se trata de inércia injustificada após citação, mas da própria
inexistência de relação processual válida em razão da ausência de citação, circunstância que legitima, de forma autônoma, a extinção do feito
.

Não se pode exigir do juízo conduta diversa, tampouco reconhecer cerceamento de defesa, quando a ausência de pressuposto processual obsta o exercício do contraditório.

A responsabilidade pela correta indicação de endereço e viabilidade da localização do bem recai sobre o credor fiduciário, que não pode transferir ao Judiciário o ônus da produção de atos instrutórios inviáveis diante de informações insuficientes.

Por conseguinte, correta se mostra a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo integralmente a s
entença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.